Tribunal: TCU
Processo: 006.402/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 872/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas ao Convênio de Delegação 1/2020, publicado no Diário Oficial da União em 8/1/2021, por meio do qual a ANTT delegou competências ao Governo do Distrito Federal (GDF) para gestão, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros entre o DF e os municípios que compõem a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF). Considerando que, de acordo com as informações iniciais da denúncia, o convênio seria nulo em razão da delegação de competência regulatória e fiscalizatória de transporte ao GDF sem a anuência e concordância dos estados de Goiás e Minas Gerais, muito embora a atividade de transporte atravessasse e/ou circulasse por seus limites territoriais; considerando que a denúncia informou outras irregularidades que estariam sendo praticadas pelo GDF na condução do convênio, a exemplo de: negativa de reajuste tarifário; tratamento privilegiado às empresas do transporte urbano em detrimento do semiurbano; implantação da bilhetagem eletrônica, com custo não suportável pelas empresas do transporte semiurbano; ausência de fiscalização para coibir o transporte clandestino de passageiros; e falta de autorização para a operação de transporte nos municípios de Goiás; considerando que o denunciante requereu a concessão de medida cautelar para a suspensão do Convênio de Delegação 1/2020, e outras medidas adjacentes à causa de pedir, e, no mérito, solicitou a anulação do Convênio de Delegação 1/2020 e a condenação da ANTT e do GDF ao pagamento de indenização pelas perdas suportadas pelas empresas de transporte semiurbano; considerando que não se verificou a presença do periculum in mora , pressuposto inafastável para a concessão da cautelar, e em virtude da insuficiência de informações para a análise do mérito, foi realizada diligência junto à ANTT com vistas a circunstanciar adequadamente os fatos denunciados; considerando que o Estado de Goiás ajuizou a Ação Cível ACO 3470/DF junto ao Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo substrato fático em apreciação nestes autos e que o relator antecessor, Ministro Bruno Dantas, solicitou à Egrégia Corte informações a respeito do andamento processual, da audiência de conciliação e demais documentos que pudessem subsidiar o deslinde do mérito deste processo; considerando que o denunciante anexou as peças 82, 83 e 84 aos autos e requereu a perda superveniente do objeto da denúncia, uma vez que a gestão do sistema retornou à ANTT, conforme publicação no Diário Oficial da União, de 14/2/2023, da DELIBERAÇÃO 35, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023, pela ANTT (peça 87), que em seu art. 1o decidiu pela "extinção do Convênio de Delegação no 01/2020, denunciado pelo Distrito Federal, dando por encerrados o período de transição e as atividades do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria DG no 518, de 14 de dezembro de 2022" ; considerando que por meio do art. 2o da DELIBERAÇÃO 35/2023, a ANTT reassumiu, desde 14/2/2023, a gestão dos serviços de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros operado na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE/DF, nos termos do inciso I, art. 26, da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001; considerando que diante do contexto dos fatos, a AudRodoviaAviação concluiu pela perda do objeto e pelo arquivamento da denúncia; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso V, alínea "a"; 234 e 235; todos do Regimento Interno/TCU, em determinar: a) o arquivamento do processo em razão da perda do objeto, tendo em vista a extinção do Convênio de Delegação 1/2020, conforme o teor da Deliberação n. 35, de 13 de fevereiro de 2023, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1. Processo TC- Processo 006.402/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.